Tribunal: TJSP
Processo: 1016760-52.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1016760-52.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados CLAUDEMIR MANCINI (JUSTIÇA
GRATUITA), JACY DELILLO DA SILVEIRA, JOSÉ ANTONIO BONACORSI, FABRÍCIO
FERNANDES DOS SANTOS, ROGERIO ANTONIO JOTESSO DA SILVA, ANTONIO
WILSON DOS SANTOS, SIMONE APARECIDA GOMES, CARLOS ALBERTO
BORTOLIN, EDEGAR CAMILO DE SOUZA e PAULO TAVARES PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: MANTIVERAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016760-52.2017.8.26.0053
2
VOTO No 35895
APELAÇÃO No 1016760-52.2017.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTRO)
APELADOS: CLAUDEMIR MANCINI (E OUTROS) (AJ)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação.
Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Policiais militares.
Quinquênios
e
sexta-parte.
Diferenças.
Correção
monetária já em consonância com Supremo Tribunal
Federal, Tema 810. Acórdão mantido.
Policiais militares, quinquênios e sexta-parte, diferenças,
correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora segundo a Lei 11960/2009,
fls. 302.
Interposto recurso extraordinário, por correção monetária
segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos devolve os
autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual, manter a
decisão ou adequá-la à orientação de Supremo Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema
810.
Correção monetária já em consonância com tal orientação,
por isso mantido o acórdão.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator